Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700580-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JUNNIA DE SANTANA BRITO MIZOKAMI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ECMO VENOARTERIAL. EMERGÊNCIA MÉDICA. TERMO DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA PELO PAGAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. 1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médicoassistente”. 3. Não foi demonstrada a má-fé da autora no preenchimento do termo de responsabilidade. Tampouco ficou demonstrado que a autora foi devidamente cientificada de que o procedimento de ECMO venoarterial não havia sido autorizado pela apelante e do custo do tratamento. 4. Apelação Cível conhecida e improvida. A recorrente alega violação aos artigos 10, §4o, 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão colegiada ofende à liberdade contratual das partes. Argumenta, que o “fato de existir emergência não gera o dever de conferir cobertura irrestrita, não justificando a condenação da Fundação a custear terapia que não consta no Rol da ANS” e que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento anterior, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo. ] A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996 (ID 35550814 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à suposta violação dos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, da Lei 9.961/2000, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, e encontra controvérsia no âmbito do STJ, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação daquela Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes excertos jurisprudenciais: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar” (AgInt no REsp 1904349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 09/6/2021). "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde." (AgInt no REsp 1876830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 08/10/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065 e OAB/DF 40.996, cujo instrumento procuratório é visto no ID 27503500. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029